Tribunal: TJBA
Processo: 8059848-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059848-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VANILSON SOUZA SANTOS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PERÍCIA. LESÕES ORTOPÉDICAS. PERITO OFTALMOLOGISTA. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. ARTIGO 465 DO CPC. NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA E CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Vanilson Souza Santos, contra decisão interlocutória que manteve a nomeação de perito médico oftalmologista, para realização de perícia em ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual se discute a extensão de lesões ortopédicas decorrentes de acidente automobilístico. 2. Em decisão liminar, foi deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar a substituição do perito designado pelo Juízo de Origem e a nomeação de profissional especializado na área pertinente à lesão discutida. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se a nomeação de perito médico sem especialização compatível com o objeto da perícia — no caso, oftalmologista para avaliar sequelas ortopédicas em membro inferior — atende às exigências do artigo 465, do Código de Processo Civil e às normas administrativas que disciplinam a nomeação de peritos judiciais. III. Razões de decidir 4. O artigo 465, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, exigência que visa assegurar a confiabilidade e a qualidade da prova técnica. 5. A avaliação de lesões em membro inferior e a quantificação de eventual invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, constituem matéria própria da ortopedia e traumatologia, exigindo conhecimentos técnicos específicos. 6. A designação de profissional, cuja especialidade não guarda relação direta com o objeto da perícia, compromete a adequação científica do laudo pericial e pode ensejar a nulidade da prova técnica, com consequente necessidade de repetição do ato instrutório. 7. A Resolução nº 233/2016, do Conselho Nacional de Justiça, e o Decreto Judiciário nº 1.005/2017, do Tribunal de Justiça da Bahia, reforçam a necessidade de observância da especialização técnica e da área de conhecimento do perito nomeado. 8. A jurisprudência desta Corte é firme, no sentido de que, em demandas relativas ao seguro DPVAT que envolvam sequelas ortopédicas, é imprescindível a nomeação de perito especialista na área correspondente à lesão a ser avaliada. 9. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a confirmação da tutela recursal anteriormente concedida, a fim de evitar a produção de prova técnica inadequada e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido, para confirmar integralmente a antecipação da tutela recursal, determinando a substituição do perito nomeado no Juízo de Origem e a designação de profissional médico especializado em ortopedia e traumatologia para realização da perícia. Tese de julgamento: 1. A nomeação de perito judicial deve observar a especialização técnica compatível com o objeto da perícia, nos termos do artigo 465 do CPC. 2. Em ações relativas ao seguro DPVAT que envolvam sequelas ortopédicas, é obrigatória a designação de perito médico especialista em ortopedia e traumatologia, sob pena de comprometimento da validade da prova técnica. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 157, §2º, 300 e 465. Jurisprudência relevante citada: Súmula 474/STJ; TJBA, AI nº 8030604-16.2025.8.05.0000; AI nº 8074932-65.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 8059848-87.2025.8.05.0000, de Salvador, em que é Agravante Vanilson Souza Santos e Agravado Companhia de Seguros Aliança da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do vot do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA